Tribunal: TJPA
Processo: 0036712-17.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0036712-71.2008.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: ERIANA PAULA AMORIM CALVINO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU A APELAÇÃO CÍVEL E LHE DEU PARCIAL PROVIMENTO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, MODIFICOU A SENTENÇA
PARA ALTERAR A SENTENÇA NO TOCANTE ÀS CUSTAS, AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E ELUCIDANDO OS CRITÉRIOS PARA OS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A SEREM APLICADOS SOBRE AS PARCELAS DEVIDAS. ALEGAÇÃO DE
INCIDÊNCIA DA PREVISÃO DO DECRETO 20.910/32 NA ESPÉCIE EM DETRIMENTO DA PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA RECONHECIDA, EM MODULAÇÃO DOS EFEITOS, PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL PARA A COBRANÇA DE FGTS. NÃO ACOLHIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A prescrição trintenária aplicada na hipótese coaduna-se com o entendimento do STF a respeito do lapso prescricional incidente sobre ações de cobrança de FGTS, conforme
o
leading case
ARE nº 709.212/DF, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, com repercussão geral reconhecida.

2. A tese alegada de prevalência do Decreto nº 20.910/32 não merece acolhimento, pois se trata de regra geral, o que deve ser afastada diante da especialidade do lapso prescricional trintenário reconhecido pela Suprema Corte.

3. O acolhimento de tal tese levaria ao equivocado entendimento de afastamento de hipótese prevista em modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STF em sede de repercussão geral, visto que, se aplicável o Decreto nº 20.910/32 em todas as demandas, inclusive nas que versem sobre FGTS, nunca se aplicaria a modulação dos efeitos da decisão da Suprema Corte multireferida.

4. Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de cinco a treze dias do mês de outubro de dois mil e vinte.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran.

Belém/PA, 13 de outubro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 2697745, que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível e, em remessa necessária, modificou a sentença
para alterar a sentença no tocante às custas, aos honorários advocatícios e elucidando os critérios para os juros e correção monetária a serem aplicados sobre as parcelas devidas,
cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. PRECEDENTE DO STJ. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. MÉRITO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS. PAGAMENTO E LEVANTAMENTO DE FGTS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CUSTAS PROCESSUAIS PROPORCIONAIS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CASO EM QUE DEVE SER OBSERVADO O ART. 98, §3º, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. ARBITRAMENTO SOMENTE APÓS A LIQUIDAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §4, II, DO CPC/15. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA PARCIALMENTE. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA EM PARTE.

O ora agravante discorre, em suma, em suas razões do recurso de agravo interno (id. 2810257), sobre
fundamentos a respeito da prejudicial de mérito consubstanciada na prescrição quinquenal, pois, no seu entendimento, inaplicável a prescrição trintenária na hipótese, pois incidente os termos do Decreto nº 20.910/32, que regula especialmente a prescrição aplicável contra a Administração Pública.

Postula o conhecimento do recurso, e, ao final, o seu total provimento.

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno, conforme certidão de id. 3557679.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Analisando as alegações do agravante, tem-se que ele insiste na tese de ocorrência de prescrição quinquenal sobre as parcelas devidas, alegando a incidência da previsão do Decreto 20.910/32 na espécie.

Ocorre que tal tese não merece prosperar, pois a prescrição trintenária aplicada na hipótese coaduna-se com o entendimento do STF a respeito do lapso prescricional incidente sobre ações de cobrança de FGTS, conforme
o
leading case
ARE nº 709.212/DF, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, com repercussão geral reconhecida, que transcrevo novamente a seguir:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO.
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). COBRANÇA DE VALORES NÃO PAGOS
.
PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
. ART. 7º, XXIX, DA CONSTITUIÇÃO.
SUPERAÇÃO DE ENTENDIMENTO ANTERIOR SOBRE PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA
. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 23, § 5º, DA LEI 8.036/1990 E 55 DO REGULAMENTO DO FGTS APROVADO PELO DECRETO 99.684/1990. SEGURANÇA JURÍDICA.
NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. ART. 27 DA LEI 9.868/1999. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS EX NUNC.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (grifei)

A tese alegada de prevalência do Decreto nº 20.910/32 não merece acolhimento, pois se trata de regra geral, o que deve ser afastada diante da especialidade do lapso prescricional trintenário reconhecido pela Suprema Corte, repita-se.

O acolhimento de tal tese levaria ao equivocado entendimento de afastamento de hipótese prevista em modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STF em sede de repercussão geral, visto que, se aplicável o Decreto nº 20.910/32 em todas as demandas, inclusive nas que versem sobre FGTS, nunca se aplicaria a modulação dos efeitos da decisão da Suprema Corte multireferida.

O entendimento firmado na decisão impugnada, inclusive, encontra-se de acordo com a jurisprudência do STJ a respeito do tema, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMPREGADO PÚBLICO/TEMPORÁRIO. FGTS. COBRANÇA DE VALORES NÃO PAGOS. PRAZO PRESCRICIONAL. SUPERAÇÃO DE ENTENDIMENTO ANTERIOR SOBRE PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. HIPÓTESE CONCRETA ALCANÇADA PELA MODULAÇÃO DE EFEITOS DO NOVO ENTENDIMENTO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO STJ E DO STF.

1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que aplicou a prescrição trintenária (art. 23, § 5°, da Lei 8.036/1990), em vez da quinquenal (art. 1º do Decreto 20.910/1932), à cobrança das parcelas de FGTS devidas aos servidores temporários.

2. O STF, no julgamento do ARE 709.212/DF, em repercussão geral, estabeleceu, regra geral, que não é trintenário, e sim quinquenal, o prazo prescricional para a cobrança de valores não depositados no FGTS.

3. Nada obstante, no mesmo julgamento do ARE 709.212, ficou excepcionado que o termo inicial da prescrição deve observar o disposto, qual seja, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.

4. Essa orientação é adotada pelo STJ em hipóteses análogas à presente: AgInt nos EDcl no REsp 1.526.220/MT, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 17/10/2017; REsp 1.594.948/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Dje 2/9/2016; REsp 1.606.616/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 9/9/2016; REsp 600.140,RJ. Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins. segunda turma. DJ 26/9/2005; (REsp 31.694/RJ, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma, DJ 28/6/1993; AgInt no REsp 1.699.605/PA, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018.

5. Recurso Especial não provido.

(REsp 1834435/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 19/12/2019)

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto pelo Estado do Pará, mantendo em todos os termos a decisão agravada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, 13 de outubro de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 16/10/2020